Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO QUANDO DA UTILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA IDENTIFICAR A FRAUDE. REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.735,29 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (Id. 42668049).

3. Na inicial, a autora narra que efetuou a compra de determinados produtos e que guardou o cartão no seu bolso. Afirma que, ao realizar novamente outra compra, percebeu que o cartão que estava em seu bolso era outro. Alega que em seguida percebeu em seu aplicativo de celular determinadas compras fraudulentas.

4. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega, em preliminar, a necessidade de perícia e, consequentemente, a inadmissibilidade da ação perante este Juizado. No mérito, afirma que o golpe foi praticado por terceiro, que inexiste falha na prestação dos serviços e não há que falar em indenização por danos materiais ou morais.

5. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de Perícia. A alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida não merece prosperar, porquanto esta questão pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro, não sendo responsabilizado quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. Do que se tem dos autos, não é possível concluir qualquer falha na prestação do serviço pelo banco recorrente. A suposta troca do cartão por terceiro ocorreu dentro de posto de conveniência, ambiente externo ao do banco, enquanto a parte autora estava consumindo bebida alcoólica. Quando a autora foi realizar outra compra, depois de outras naquele curto período (extrato ID 42668022 – fl. 11), no mesmo posto de conveniência, percebeu a troca do cartão, no entanto, sequer bloqueou o mesmo, apenas afirmando que verificou, logo depois, seu aplicativo do banco, e viu que estavam sendo realizada diversas operações de débito em sua conta, o que comprova que não houve demora ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira (Boletim de Ocorrência ID 42667999).

9. Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar verossimilhança das alegações com fito de inverter o ônus da prova. Do mesmo modo, a instituição financeira não pode ser responsabilizada quando transações são feitas com uso da senha e do cartão magnético original, obtidos por terceiro por culpa exclusiva do consumidor.

10. Em julgado semelhante, assim decidiu esta Turma Recursal: (Acórdão 1373287, 07064059820218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. No mesmo sentido, estes precedentes: Acórdão 1231807, 07039926220198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco do Brasil S/A versus Antônia Vasco dos Reis; Acórdão 1282463, 07089989520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marcelo Rocha do Amaral versus Itaú Unibanco S/A.

12. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.